Tribunal: TJBA
Processo: 0564872-22.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564872-22.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PEDRINA CARVALHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

SR06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1033/STJ. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO QUE SE APLICA APENAS AOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. A matéria referente ao Tema 1033/STJ não foi suscitada pelo embargante em suas contrarrazões à apelação, configurando inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração.

3. O STJ, ao afetar o Tema 1033, determinou apenas a suspensão dos recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem naquela Corte Superior, não se estendendo a determinação aos demais processos.

4. Não há omissão quanto à análise do art. 100 do CDC e art. 21 da Lei 4.717/65, tendo o acórdão embargado se manifestado expressamente sobre a legitimidade do Ministério Público para o protesto interruptivo e seus efeitos.

5. A pretensão do embargante revela nítido intuito de rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

6. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
0564872-22.2018.8.05.0001
, em que figuram como embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e embargado
PEDRINA CARVALHO DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA